Tribunal: TJMT
Processo: 1012523-09.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012523-09.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAYNARA DANTAS DALEFFE ARAUJO MIRANDA - CPF: 034.687.901-98 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), GILBERTO GIL DALFFE DE ARAUJO - CPF: 432.460.601-34 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (Relator): Dou parcial provimento ao recurso dos Reclamantes e nego provimento ao recurso da Reclamada. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (1o vogal): Peço vênia ao douto relator para divergir de seu voto e negar provimento a ambos os recursos. Dr. Sebastião de Arruda Almeida (2o vogal): Acompanho o 1o vogal. POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:
RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELO DANO MATERIAL POR ACIDENTE OCORRIDO SOB SUA RESPONSABILIDADE – AUSENTE O DANO MORAL NA MODALIDADE
IN RE IPSA
– SENTENÇA CONCEDEU APENAS O DANO MATERIAL – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Observada a responsabilidade da empresa concessionária do pedágio, por óbvio, resta a esta o dever de indenizar pelos danos materiais, ao passo que o dano moral não decorre na modalidade
in re ipsa
, como pretendem os autores, de onde, o mero acidente em si mesmo, sem maiores gravidades, não tem o condão de ser indenizado.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 131461215, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenar a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.400,33 (dois mil e quatrocentos reais e trinta e três centavos)
a título de
dano material
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso (20/2/2021), conforme Súmula 43 do STJ, e juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 405 do Código Civil. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Dessa sentença recorreram os reclamantes e a reclamada, aqueles objetivando a
indenização por
danos morais,
enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

Ausência de prova acerca da existência de objeto na pista;

2)

A improcedência do pedido de indenização por danos materiais;

3)

O termo inicial de incidência de correção monetária e juros moratórios.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas nos ids. nos 131461225 e 132284181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante
Thaynara Dantas Dalffe Araújo Miranda
é proprietária do veículo Toyota/Etios HBX, placa QBZ3407, sendo que no dia
20/02/2021
, por volta das 18h10min, o reclamante
Gilberto Gil Dalffe de Araújo
(genitor da autora) estava dirigindo o referido veículo na BR364 Trecho (423,6 ao 524), na cidade de Jangada/MT, quando veio a colidir com objeto móvel (pneu) jogado no meio da pista, conforme Declaração de Acidente de Trânsito anexado no id. no 131461185.

Assevera que constatou diversos danos ao veículo devido à colisão: para-choque danificado, grade quebrada, danos na parte inferior, caixa de ar na lataria e protetor de para-lama.

Afirma que acionou a reclamada, noticiando o ocorrido, porém ninguém compareceu ao local do acidente, bem como preencheu o requerimento para solicitação de análise de ressarcimento junto à demandada, entretanto, teve o seu pleito indeferido (id. 131461187).

A reclamada, por sua vez, alega a ausência de ato ilícito, ao argumento de que não pode responder por danos causados por materiais despejados por outros veículos que transitam na rodovia, mesmo porque não tem como adivinhar que tal evento acontecerá, sem falar que fiscaliza diuturnamente a pista para retirada de obstáculos.

Em depoimento pessoal, o reclamante
Gilberto Gil Dalffe de Araújo
, relatou que e
stava indo sentido Jangada/MT, e como o fluxo estava muito grande, acabou passando por cima de um pneu que estava no meio da pista, uma vez que não teve como desviar e nem parar, pois tinha carreta atrás.

Disse que logo em seguida tinha um pedágio, ocasião em que parou o veículo e constatou que estragou o para-choque e o para-lama, tendo relatado o ocorrido junto ao posto da Rota Oeste, além de registrar reclamação e o boletim de ocorrência.

A reclamante
Thaynara Dantas Daleffe Araújo Miranda
, em seu depoimento pessoal, afirmou ser a proprietária do veículo, o qual é utilizado pelo Sr.
Gilberto Gil Dalffe de Araújo
.

Afirmou que quando saiu de casa, o veículo estava em perfeito estado, sendo que ao retornar possuía danos visíveis do acontecimento ocorrido na estrada. Disse que não estava no veículo no momento dos fatos.

A informante, Sra.
Vanusa Cristiana Dantas de Araújo
, esposa do reclamante
Gilberto
, disse que estava na estrada indo para Jangada/MT, juntamente com seu marido, sendo que antes de chegar no pedágio, passaram por cima de um pneu estourado, pois não puderam desviar, eis que tinha carreta atrás e na frente.

Insta ressaltar que a parte que requer depoimento pessoal deve assumir o risco de produzir elemento de convicção contra seu interesse. A propósito:

DEPOIMENTO PESSOAL - MEIO DE PROVA - VALIDADE - PROVA SUFICIENTE DO ALEGADO
- INVERSÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT. RI 2035/2011, Relator: Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2012, Publicado no DJE 15/03/2012).
Destaquei.

No caso, a
responsabilidade civil da reclamada é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.

Desse modo,
despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo da concessionária reclamada
para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração
do
nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Ainda, o art. 22 do CDC, que dispõe que “
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviç
o
s adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

O C. STJ possui firme jurisprudência no sentido de que “
A empresa concessionária que administra rodovia mantém relação consumerista com os usuários, devendo ser responsabilizada objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço
”. (AgInt no AREsp 806.535/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

Ressalta-se que, apesar da relação entre as partes ser regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC) e o reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa concessionária,
mesmo quando fundada em ato omissivo
, tais fatos não isentam o reclamante de realizar prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Na hipótese, entendo que os autores se desvencilharam de seu ônus probatório, conforme comprovante de pagamento de pedágio, declaração de acidente de trânsito e solicitação de ressarcimento acostados nos ids. nos 131461184/131461187.

A demandada, por sua vez, se limitou em alegar a
ausência de ato ilícito, ao argumento de que não deixou qualquer material na pista no dia dos fatos narrados pela parte demandante.

Sobre esse ponto, melhor sorte não assiste à reclamada. Isso porque,
cumpre à concessionária de rodovia adotar as medidas necessárias à segurança dos que pagam o valor do pedágio para trafegar na rodovia, afinal o serviço público deve ser adequado, eficiente e seguro
.

E, em razão da
inversão do ônus da prova na relação consumerista que ora se apresenta
, caberia à reclamada apresentar provas contundentes de que no trecho indicado pelo autor não havia objetos ou qualquer outra irregularidade na pista,
ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que
a documentação que acompanha a peça contestatória é unilateral e não se presta para comprovar suas alegações
.

Logo, seguindo o entendimento consolidado de que a concessionária de serviços rodoviários deve responder de forma objetiva por danos causados aos usuários por defeito na prestação do serviço (artigos 37, § 6o, da CF; artigos 14, § 3o e 22, do CDC), e
considerando que o prestador do serviço não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, e estando comprovados o ato ilícito por conduta omissiva e o nexo de causalidade,
deve a reclamada responder objetivamente pelos danos causados aos autores
.

Eis o entendimento jurisprudencial:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA, DECORRENTE DA PRESENÇA BURACO NA PISTA DE ROLAMENTO. DANOS MATERIAIS NA MOTOCICLETA DO AUTOR. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA QUE, ATÉ MESMO POR FORÇA DE CLÁUSULA CONTRATUAL, SE OBRIGA A GARANTIR A SEGURANÇA DA ESTRADA QUE ADMINISTRA. PREJUÍZOS MATERIAIS RECLAMADOS QUE GUARDAM NEXO COM O EVENTO DANOSO DESCRITO NA INICIAL. DANO QUE DECORRE DIRETAMENTE DO ACIDENTE DESCRITO. PRETENSÃO AOS DANOS MORAIS. VERBA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL REJEITADA. BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. De início, a impugnação à concessão da gratuidade processual ao autor não comporta acolhida, haja vista que desacompanhada de qualquer subsídio objetivo apto a desabonar a presunção de insuficiência de recursos conferida pelo art. 90, § 3o, do CPC à pessoa natural. É obrigação da concessionária ou permissionária dos serviços de exploração e conservação das rodovias, que explora os serviços mediante contrato com usuário e renda auferida em pedágios, prestar serviço adequado, assegurando proteção e incolumidade aos bens, motoristas e passageiros.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece princípio de proteção integral ao destinatário dos serviços e, em caso de acidente decorrente da má conservação da pista, responde pelos prejuízos daí advindos. Não basta a manutenção de equipe para fiscalização periódica e rotineira da estrada, sendo exigível conduta adequada e compatível com as peculiaridades locais, como a manutenção das condições de trafegabilidade da pista de rolamento.
Os danos materiais na motocicleta estão devidamente comprovados com documentos e têm vínculo causal com o evento. A estimativa feita, apesar de unilateral, não foi impugnada de forma fundamentada. Os acidentes de trânsito são fatos corriqueiros na vida em sociedade de qualquer cidadão e o transtorno e o aborrecimento pelos quais passou o autor não são suficientes para caracterizar a ofensa ao direito de personalidade, razão pela qual nada é devido a título de danos morais.

(TJ-SP - APL: 1002084-85.2016.8.26.0457, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 07/12/2018, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2018) (grifei)

Quanto aos danos materiais, tenho que restaram demonstrados pelos documentos anexados no id. 131461188, no valor de
R$ 2.400,33 (dois mil e quatrocentos reais e trinta e três centavos)
,
além de que o montante fixado na r. sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

No que tange ao termo inicial de incidência da
correção monetária e juros de mora
, entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque
o
s juros de mora sobre a indenização de danos materiais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação
(CC, art. 405)
, enquanto a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da
Súmula 43/STJ:
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Com relação aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que os reclamantes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,

tendo, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada, conforme documento anexado no id. 131461187, porém, não obtivera êxito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – RODOVIA EM OBRAS COM RECAPEAMENTO E TROCA DE MALHA ASFÁLTICA – ALEGAÇÃO DE VEÍCULO ATINGIDO POR DETRITOS DE PICHE – DANOS NO VEÍCULO – JUNTADA DE FOTOS E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO -
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – NEGATIVA INFUNDADA DE RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS - RODOVIA PEDAGIADA
– RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR RAZOÁVEL - INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6o DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6o da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por detritos de piche em razão de obras na pista, é de responsabilidade da concessionária, pois é sua responsabilidade a manutenção e sinalização da rodovia, já que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem, bem como em indenizá-lo por danos morais em razão da negativa de solução administrativa
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1000393-32.2018.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021)

(grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Isso porque, a desídia na prestação adequada do serviço causa reflexo na esfera moral da pessoa, decorrente da necessidade de demandar em juízo para ter garantido um direito que poderia ter resolvido administrativamente. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DANOS CAUSADOS POR OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO DA VIA SOB OPERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL.
DANO MORAL IN RE IPSA
. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

O autor experimentou uma série de danos em seu automóvel por conta da colisão com objeto presente na via sob a concessão da apelante.

Configurada está a responsabilidade civil objetiva da ré por evidente falha na prestação de serviço, fundada no disposto no art. 37, § 6o da Constituição Federal, no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e no art. 14, § 1o, inciso II do Código de Defesa do Consumidor.

Configurando-se a presença do evento danoso e da responsabilidade objetiva da ré, resta claro o dever de indenização pelos danos materiais causados.

Ademais, quanto aos danos morais, afigura-se que os mesmos são devidos, consoante decisão do STF em casos semelhantes.

Nesse contexto, afigura-se razoável e adequada a verba indenizatória fixada na r. sentença de primeiro grau no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e de R$ 2.463,21 dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos) a título de danos materiais.

(0011523-81.2013.8.19.0023 - APELAÇÃO. Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS - Julgamento: 11/01/2016 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar os reclamantes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso dos
reclamantes
para condenar a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9
.099/95.

É como voto
.

V O T O V E N C E D O R

RECURSOS INOMINADOS: 1012523-09.2021.8.11.0002

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTES: THAYNARA DANTAS DALEFEE ARAUJO MIRANDA E GILBERTO GIL DALFFE DE ARAÚJO (RECLAMANTES), CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE (RECLAMADA)

RECORRIDOS: OS MESMOS

JUIZ 1o VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 25/07/2022

VOTO DIVERGENTE DO 1o VOGAL – VENCEDOR

Colendos pares:

Peço vênia para discordar do voto do no nobre relator.

Entendo que a responsabilidade pelos acidentes da rodovia pedagiada, devem ser arcados, quando demonstrada a responsabilidade, pela empresa concessionária, de onde, nesse ponto convirjo ao voto do nobre relator.

Porém, a pretensão da parte autora em ser fixado dano moral pelo acidente puro e simples, sem maiores implicações contra si, na modalidade
in re ipsa
, entendo que tal pretensão não encontra guarida, não gerando o acidente em si mesmo o alegado dano moral, nos mesmos moldes de inúmeros outros julgados já proferidos por este relator.

Desta feita, peço vênia para discordar do voto, de forma parcial, e
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos aviados, mantendo-se inalterados os termos da sentença, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, combinado ainda, no que couber do artigo 85 do CPC, cada parte arcará com as custas processuais e ainda com os honorários advocatícios, uma da outra, no importe de 15% sobre o valor da condenação de 1o grau, mantida neste momento, sem compensação de valores.

Apenas a observação que, em relação às partes reclamantes, estas são agraciadas com a justiça gratuita, de onde as verbas da sucumbência, restam suspensas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC.

É o voto de divergência deste 1o VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1o VOGAL

V O T O S V O G A I S

RECURSOS INOMINADOS: 1012523-09.2021.8.11.0002

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTES: THAYNARA DANTAS DALEFEE ARAUJO MIRANDA E GILBERTO GIL DALFFE DE ARAÚJO (RECLAMANTES), CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE (RECLAMADA)

RECORRIDOS: OS MESMOS

JUIZ 1o VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 25/07/2022

VOTO DIVERGENTE DO 1o VOGAL – VENCEDOR

Colendos pares:

Peço vênia para discordar do voto do no nobre relator.

Entendo que a responsabilidade pelos acidentes da rodovia pedagiada, devem ser arcados, quando demonstrada a responsabilidade, pela empresa concessionária, de onde, nesse ponto convirjo ao voto do nobre relator.

Porém, a pretensão da parte autora em ser fixado dano moral pelo acidente puro e simples, sem maiores implicações contra si, na modalidade
in re ipsa
, entendo que tal pretensão não encontra guarida, não gerando o acidente em si mesmo o alegado dano moral, nos mesmos moldes de inúmeros outros julgados já proferidos por este relator.

Desta feita, peço vênia para discordar do voto, de forma parcial, e
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos aviados, mantendo-se inalterados os termos da sentença, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, combinado ainda, no que couber do artigo 85 do CPC, cada parte arcará com as custas processuais e ainda com os honorários advocatícios, uma da outra, no importe de 15% sobre o valor da condenação de 1o grau, mantida neste momento, sem compensação de valores.

Apenas a observação que, em relação às partes reclamantes, estas são agraciadas com a justiça gratuita, de onde as verbas da sucumbência, restam suspensas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC.

É o voto de divergência deste 1o VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1o VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022